Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600611-74.2025.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-10-04
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. MANDADO
DE
SEGURANÇA.
PROPAGANDA
ELEITORAL
NEGATIVA.
LIBERDADE
DE
EXPRESSÃO.
ELEIÇÃO
SUPLEMENTAR
2025.
JULGAMENTO
DE
MERITO
NA
ORIGEM.
PERDA
SUPERVENIENTE
DE
OBJETO.
I. CASO EM EXAME

Num. 44750739 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 04/10/2025 17:07:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100417070655100000043688506
Número do documento: 25100417070655100000043688506
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 08/10/2025 16:39:59
1.
Trata-se
de
Mandado
de
Segurança
impetrado contra decisão interlocutória que
indeferiu pedido liminar em Representação,
visando obstar a divulgação de propaganda
negativa e o reconhecimento da prática de
propaganda eleitoral negativa irregular.
2.
Os
impetrantes
alegam
que
a
matéria
veiculada
cria
falsa
narrativa,
induzindo
à
interpretação
de
que
haveria
uma
“perpetuação”
no
poder
de
uma
família
vinculada a casos de corrupção, atingindo a
honra objetiva do candidato e desequilibrando
o pleito.
3. A Desembargadora Eleitoral em plantão
indeferiu o pedido liminar, por não vislumbrar
teratologia
ou
manifesta
irregularidade
na
decisão do juízo singular.
4. Estando o processo para julgamento, houve
informação de que o mérito fora apreciado na
origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber
se a decisão interlocutória que indeferiu o
pedido
liminar
em
Representação,
visando
obstar a divulgação de propaganda negativa, é
teratológica
ou
manifestamente
ilegal,
considerando a alegação de que a matéria
veiculada cria falsa narrativa e atinge a honra
objetiva do candidato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A impetração de mandado de segurança
contra
ato
judicial
é
medida
excepcional,
condicionada à ocorrência de teratologia da
decisão impugnada, decorrente de manifesta
ilegalidade.
6. A ocorrência de julgamento de mérito dos
autos
em
que
a
decisão
impugnada
foi

Num. 44750739 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 04/10/2025 17:07:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100417070655100000043688506
Número do documento: 25100417070655100000043688506
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 08/10/2025 16:39:59
prolatada
importa
na
perda
de
objeto
do
mandado de segurança
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Mandado de segurança julgado extinto sem
apreciação do mérito em razão
da perda
superveniente de objeto.
Tese
de
julgamento:
1.
O
mand

Inteiro teor:
44750739
04/10/2025
17:07
Acórdão
Acórdão

Num. 44750739 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 04/10/2025 17:07:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100417070655100000043688506
Número do documento: 25100417070655100000043688506
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 08/10/2025 16:39:59
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
PUBLICADO EM SESSÃO
ACÓRDÃO Nº 68.539
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
0600611-74.2025.6.16.0000 – São Tomé – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
IMPETRANTE: ELEICAO SUPLEMENTAR JOAO PAULO TRAVASSOS RADDI PREFEITO
ADVOGADO: JORGE LUIS RODRIGUES - OAB/PR43359
ADVOGADO: GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - OAB/PR108469-A
ADVOGADO: THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - OAB/PR62203-A
IMPETRANTE: JOAO PAULO TRAVASSOS RADDI
ADVOGADO: JORGE LUIS RODRIGUES - OAB/PR43359
ADVOGADO: GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - OAB/PR108469-A
ADVOGADO: THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - OAB/PR62203-A
IMPETRANTE: TRABALHO TEM QUE CONTINUAR [REPUBLICANOS/PP/PSB] - SÃO TOMÉ
- PR
ADVOGADO: GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - OAB/PR108469-A
ADVOGADO: THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - OAB/PR62203-A
ADVOGADO: JORGE LUIS RODRIGUES - OAB/PR43359
INTERESSADO: FLAVIA SILVA DE AZEVEDO 78334829949
AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 088ª ZONA ELEITORAL DE CIANORTE PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
Ementa: DIREITO ELEITORAL. MANDADO
DE
SEGURANÇA.
PROPAGANDA
ELEITORAL
NEGATIVA.
LIBERDADE
DE
EXPRESSÃO.
ELEIÇÃO
SUPLEMENTAR
2025.
JULGAMENTO
DE
MERITO
NA
ORIGEM.
PERDA
SUPERVENIENTE
DE
OBJETO.
I. CASO EM EXAME

Num. 44750739 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 04/10/2025 17:07:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100417070655100000043688506
Número do documento: 25100417070655100000043688506
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 08/10/2025 16:39:59
1.
Trata-se
de
Mandado
de
Segurança
impetrado contra decisão interlocutória que
indeferiu pedido liminar em Representação,
visando obstar a divulgação de propaganda
negativa e o reconhecimento da prática de
propaganda eleitoral negativa irregular.
2.
Os impetrantes alegam que a matéria veiculada cria falsa narrativa, induzindo à interpretação de que haveria uma “perpetuação” no poder de uma família
vinculada a casos de corrupção, atingindo a
honra objetiva do candidato e desequilibrando
o pleito.
3. A Desembargadora Eleitoral em plantão
indeferiu o pedido liminar, por não vislumbrar
teratologia
ou
manifesta
irregularidade
na
decisão do juízo singular.
4. Estando o processo para julgamento, houve
informação de que o mérito fora apreciado na
origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber
se a decisão interlocutória que indeferiu o
pedido
liminar
em
Representação,
visando
obstar a divulgação de propaganda negativa, é
teratológica
ou
manifestamente
ilegal,
considerando a alegação de que a matéria
veiculada cria falsa narrativa e atinge a honra
objetiva do candidato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A impetração de mandado de segurança
contra
ato
judicial
é
medida
excepcional,
condicionada à ocorrência de teratologia da
decisão impugnada, decorrente de manifesta
ilegalidade.
6. A ocorrência de julgamento de mérito dos
autos
em
que
a
decisão
impugnada
foi

Num. 44750739 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 04/10/2025 17:07:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100417070655100000043688506
Número do documento: 25100417070655100000043688506
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 08/10/2025 16:39:59
prolatada
importa
na
perda
de
objeto
do
mandado de segurança
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Mandado de segurança julgado extinto sem
apreciação do mérito em razão
da perda
superveniente de objeto.
Tese
de
julgamento:
1.
O mandado de segurança contra ato judicial é medida
excepcional, cabível apenas em casos
de
teratologia
ou
manifesta
ilegalidade.
2.
A
apreciação do mérito na origem importou na
perda de objeto.
___________
Dispositivos
relevantes
citados:
Lei
nº
12.016/2009,
art.
5º,
I,
II
e
III;
Lei
nº
9.504/1997, art. 57-D, §2º; Código Eleitoral,
art. 242; Res. TSE 23.610/2019, art. 9º-C, §§
1º e 2º.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR–MS
25–82, Rel. Min. Luiz Fux, DJE de 31.10.2016;
TSE, AgRg em MS nº 8612, Acórdão de
11/06/2015, Relator(a) Min. LUIZ FUX, DJE de
24/09/2015; TSE, Rp nº 367.516/DF, rel. Min.
Henrique
Neves
da
Silva,
publicado
em
sessão,
26.10.2010;
TRE-PR,
RECURSO
ELEITORAL
nº060036562,
Acórdão,
Des.
Eleitoral
Julio
Jacob
Junior,
Publicação:
PSESS - Publicado em Sessão, 05/11/2024.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte extinguiu o feito, sem resolução do mérito, nos termos do voto
do Relator.
Curitiba, 04/10/2025

Num. 44750739 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 04/10/2025 17:07:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100417070655100000043688506
Número do documento: 25100417070655100000043688506
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 08/10/2025 16:39:59
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RELATÓRIO
Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado pela Coligação TRABALHO
TEM QUE CONTINUAR e João Paulo Travassos Radi, apontando como ato coator praticado pelo
Juízo da 088ª Zona Eleitoral de Cianorte/PR, consistente em decisão que, nos autos de
Representação nº 0600112-20.2025.6.16.0088 (ID 44743308), indeferiu o pedido de tutela de
provisória urgência.
Os impetrantes sustentam, em suma, que:
a) A matéria veiculada intitulada "A mistura das famílias Leite e Raddi que pretende se perpetuar
no poder em São Tomé" cria falsa narrativa, induzindo à interpretação de que haveria uma
"perpetuação" no poder em São Tomé de uma família vinculada a casos de corrupção;
b) Ao associar João Paulo Raddi como integrante de um "esquema familiar" corrupto, a
reportagem atinge sua honra objetiva, baseada em informações falsas com o objetivo de denegrir
a imagem e desequilibrar o pleito, influenciando diretamente na percepção do eleitorado;
c) A matéria configura um instrumento de propaganda eleitoral negativa irregular, nos termos da
legislação e da jurisprudência;
d) A decisão de primeira instância é manifestamente teratológica, uma vez que a juíza singular
errou ao tratar a matéria como mera crítica política, quando se trata, na verdade, de propaganda
negativa;
e) A decisão recorrida legitima a difusão de conteúdo eleitoral negativo com base em elementos
inexistentes de vinculação pessoal, desconsiderando o caráter individual da responsabilidade e
da proteção à honra;
f) O princípio da liberdade de expressão não se sobrepõe ao direito à honra e à imagem,
especialmente em período eleitoral, quando a manipulação da opinião pública pode comprometer
a própria legitimidade do pleito;
g) A decisão liminar, ao não reconhecer o caráter difamatório do conteúdo, incorreu em violação
ao dever de fundamentação e ignorou a evidência de que a publicação atinge diretamente a
reputação do candidato;
h) A manutenção do conteúdo ofensivo poderia gerar impacto irreversível na formação da
vontade do eleitorado, tornando inócua qualquer decisão futura.

Num. 44750739 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 04/10/2025 17:07:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100417070655100000043688506
Número do documento: 25100417070655100000043688506
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 08/10/2025 16:39:59
Ao final, requerem a concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos da decisão
coatora, proferida nos autos de Representação nº 0600112-20.2025.6.16.0088 e, no mérito, a
confirmação da liminar, concessão de segurança e anulação da referida decisão por teratologia.
Em 27 de setembro de 2025, a e. Desembargadora Eleitoral em plantão indeferiu o pedido
liminar, por não vislumbrar, em cognição sumária, teratologia ou manifesta irregularidade na
decisão do juízo singular (ID 44743732).
Conduzindo o processamento do feito, naquela decisão constou a desnecessidade de requisição
de informações à autoridade coatora.
A Procuradoria Regional Eleitoral, em seu parecer, manifestou-se pela denegação da segurança
(ID 44744330), ao entendimento de que "as declarações permanecem dentro dos limites da
liberdade de expressão, sem configurar abuso ou distorção que comprometa o debate público. O
conteúdo em análise expressa críticas políticas a figuras públicas locais, amparadas pela
proteção constitucional da liberdade de imprensa e de manifestação".
Vieram-me conclusos.
Estando
o
processo
em
julgamento,
sobreceiomanifestação
do
autor (ID
44750732)
em
que noticia ter havido Julgamento de Mérito dos autos de Representação Eleitoral nº 0600112-
20.2025.6.16.0088, havendo já interposição de Recurso Eleitoral, razão pela qual requer a
extinção do feito sem julgamento do mérito.
É o breve relatório.
VOTO
Na origem, trata-se de Representação de nº 0600112-20.2025.6.16.0088, em que se pleiteia
obstar a divulgação de propaganda negativa e o reconhecimento da prática de propaganda
eleitoral negativa irregular, com condenação de multa prevista no art. 57-D, §2º, da Lei nº
9.504/1997, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
O presente Mandado de Segurança volta-se contra decisão interlocutória proferida na referida
Representação, que indeferiu o pedido de liminar, fundamentando que, embora a legislação
eleitoral vede a propaganda eleitoral negativa, a situação concreta não configurava ilícito eleitoral
que justificasse intervenção imediata.
A impetração de mandado de segurança contra ato judicial é medida excepcional, condicionada à
ocorrência de teratologia da decisão impugnada, decorrente de manifesta ilegalidade.
Com efeito, a Lei nº 12.016/2009, que traz a disciplina infraconstitucional do writ, estabelece
algumas restrições para o seu manejo:
“Art. 5º Não se concederá mandado de segurança quando se tratar:

Num. 44750739 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 04/10/2025 17:07:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100417070655100000043688506
Número do documento: 25100417070655100000043688506
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 08/10/2025 16:39:59
I – de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo,
independentemente de caução;
II – de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo;
III – de decisão judicial transitada em julgado.”
Nessa linha, o Tribunal Superior Eleitoral sedimentou o entendimento de que “O mandado de
segurança contra atos decisórios de índole jurisdicional, sejam eles proferidos monocraticamente
ou por órgãos colegiados, é medida excepcional, somente sendo admitida em bases
excepcionais, atendidos os seguintes pressupostos: (i) não cabimento de recurso, com vistas a
integrar ao patrimônio do Impetrante o direito líquido e certo a que supostamente aduz ter direito;
(ii) inexistência de trânsito em julgado; e (iii) tratar–se de decisão teratológica” (AgR–MS 25–82,
rel. Min. Luiz Fux, DJE de 31.10.2016) (iii) tratar-se de decisão teratológica” (TSE, AgRg em MS
nº 8612, Acórdão de 11/06/2015, Relator(a) Min. LUIZ FUX, DJE de 24/09/2015).
Inclusive, a Súmula nº 22 do Tribunal Superior Eleitoral, consolidando essas diretrizes, estabelece
que "Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial recorrível, salvo situações de
teratologia ou manifestamente ilegais", na mesma linha do que prescreve a Súmula nº 267 do
Supremo Tribunal Federal, segundo a qual "Não cabe mandado de segurança contra ato
judicial passível de recurso ou correição".
Por óbvio, a manifesta ilegalidade ou teratologia não pode ser decorrente tão somente da
existência interpretação normativa que divirja daquela almejada pela parte impetrante. A mera
existência de entendimento diverso, ainda que contrário ao interesse do impetrante, não é
suficiente para caracterizar arbitrariedade ou vício de gravidade extrema, sendo imprescindível a
demonstração de afronta direta e inequívoca à ordem jurídica.
Os impetrantes sustentam que a decisão seria manifestamente ilegal “ao afirmar que, por se
tratar de “cidade pequena” e por ser o parentesco “fato notório”, não haveria ilicitude na
divulgação. Trata-se de raciocínio insustentável: notoriedade de parentesco não autoriza imputar
responsabilidade criminal, administrativa ou moral a quem não integrou as gestões passadas”.
Alegam a presença do fumus boni iuris na teratologia da decisão, que não reconheceu a natureza
difamatória e inverídica da publicação, e o periculum in mora na proximidade da eleição
suplementar (menos de duas semanas), em município de pequeno porte, onde a manutenção do
conteúdo ofensivo poderia gerar impacto irreversível na formação da vontade do eleitorado,
tornando inócua qualquer decisão futura.
Cinge-se a controvérsia à divulgação de matéria intitulada “A mistura das famílias Leite e Raddi
que pretende se perpetuar no poder em São Tomé”, cujo teor associa o candidato João Paulo
Travassos Raddi a familiares investigados por supostas práticas de corrupção e nepotismo.
Extrai-se o texto combatido:
“A gestão do ‘Fogo’
Assim, um interino assumiu a prefeitura em janeiro deste ano por ter sido eleito o
presidente da Câmara Municipal de São Tomé, João Paulo Raddi, também
chamado de ‘Fogo’. Ele é sobrinho de Onassis Ferreira Leite o “Tatá”, sobrinho

Num. 44750739 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 04/10/2025 17:07:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100417070655100000043688506
Número do documento: 25100417070655100000043688506
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 08/10/2025 16:39:59
do “Checão”,(João Raddi), e sobrinho do ex-prefeito da cidade.
Desde o início da gestão administrativa em 2025, investigações do Ministério
Público vem surgindo com resultados desencadeados por ações do Gaeco
(Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), envolvendo
pessoas ligadas à administração do prefeito interino ‘Fogo’. Entre elas aparece
um nome, Elieder.
Este seria o articulador do interino ‘Fogo’, que já atuou na administração do ex-
prefeito (tio do fogo) e deveria estar fora do circuito a partir de janeiro de 2025,
mas foi mantido no quadro funcional da prefeitura.
Ainda nas mesmas investigações do Gaeco apareceram os nomes de Onassis
Ferreira Leite, também chamado como “Tatá” e de João Raddi, conhecido
também como “Checão”. (ambos tios do Fogo), Também são citados nas
investigações o vereador Erivaldo da Cruz “Neguinho”; João Vitor Trindade, ex-
secretário de Educação e alguns empresários.
[...]”
Ocorre que, estando o processo em julgamento, sobreveio manifestação do autor (ID 44750732)
em que noticia ter havido Julgamento de Mérito dos autos de Representação Eleitoral nº
0600112-20.2025.6.16.0088, havendo já interposição de Recurso Eleitoral, razão pela qual
requer a extinção do feito sem julgamento do mérito.
Em consulta pública aos autos de origem (0600112-20.2025.6.16.0088) consta-se que, em 03 de
outubro de 2024, aquele feito foi sentenciado.
Assim, havendo já sentença que julgou a representação na origem, observando que o presente
mandado foi impetrado diante de decisão interlocutória, resta prejudicada a segurança e, com
isso, verifica-se a perda do objeto, caracterizando a carência de interesse processual a justificar o
julgamento do mandado de segurança.
III - DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto pela extinção do feito, sem julgamento do mérito, em razão da perda
superveniente do objeto, decorrente da prolação de sentença
nos autos de Representação
Eleitoral nº 0600112-20.2025.6.16.0088, nos termos do art. 485, VI, 2ª figura do Código de
Processo Civil.
É como voto.
Curitiba, 04 de outubro de 2025.
Des. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RELATOR

Num. 44750739 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 04/10/2025 17:07:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100417070655100000043688506
Número do documento: 25100417070655100000043688506
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 08/10/2025 16:39:59
EXTRATO DA ATA
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) Nº 0600611-74.2025.6.16.0000 - São Tomé - PARANÁ -
RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - IMPETRANTES: ELEICAO SUPLEMENTAR
JOAO PAULO TRAVASSOS RADDI PREFEITO, JOAO PAULO TRAVASSOS RADDI, TRABALHO
TEM
QUE
CONTINUAR
[REPUBLICANOS/PP/PSB]
-
SÃO
TOMÉ
-
PR -
Advogados
dos
IMPETRANTES: JORGE LUIS RODRIGUES - PR43359, GABRIEL FERREIRA DE CRISTO -
PR108469-A, THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - PR62203-A - INTERESSADO: FLAVIA SILVA
DE AZEVEDO - AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 088ª ZONA ELEITORAL DE CIANORTE PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte extinguiu o feito, sem resolução do mérito, nos termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani, desembargador Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais,
José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 04.10.2025